Tribunal: TJBA
Processo: 8001855-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001855-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAYNA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA.
CANDIDAT
A
APROVAD
A

EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 01/2022. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ENFERMEIRA.

PERÍODO DE
VALIDADE DO CERTAME
NÃO EXPIRADO
. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8001855-23.2024.8.05.0000
em que é Agravante
TAYNA SANTANA SANTOS

e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos das razões a seguir expendidas.